Tribunal: TJBA
Processo: 8001903-81.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001903-81.2022.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCA REGINA DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
GEORGE HIDASI FILHO, LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, LARISSA SENTO SE ROSSI

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO CELEBRADO POR PESSOA ANALFABETA. ASSINATURA A ROGO E TESTEMUNHAS. COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Francisca Regina da Conceição contra sentença da 3ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barreiras/BA que, nos autos de Ação Anulatória c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos formulados contra o Banco Itaú BMG Consignado S.A., referentes à suposta inexistência de relação contratual de empréstimo consignado. A autora alega nulidade do contrato por vício de forma e de consentimento, ausência de instrumento público, falhas na identificação das testemunhas e contestação da prova de transferência de valores. Pede a declaração de inexistência do débito, restituição em dobro e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de empréstimo consignado celebrado por pessoa analfabeta é válido, diante da ausência de instrumento público e da assinatura a rogo; (ii) estabelecer se há ato ilícito capaz de ensejar restituição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condição de analfabeta da contratante não configura incapacidade civil, não sendo exigido instrumento público para a validade do contrato, desde que observadas as formalidades do art. 595 do Código Civil: assinatura a rogo e presença de duas testemunhas.

O contrato foi assinado pela filha da autora a rogo, com a presença e identificação de duas testemunhas, além da aposição da impressão digital da autora, o que assegura a validade formal do negócio jurídico.

A autora confirmou em audiência conhecimento da contratação, não impugnou a autenticidade das assinaturas, nem requereu perícia, optando pelo julgamento antecipado do mérito, o que enfraquece sua alegação de vício de consentimento.

Restou comprovada a disponibilização do valor referente ao contrato, inclusive a quitação de débito anterior (refinanciamento), com crédito remanescente transferido à conta da autora, o que caracteriza comportamento contraditório da parte apelante ao negar a existência da operação financeira.

A jurisprudência do TJBA tem reiteradamente reconhecido a validade de contratos de empréstimo firmados por analfabetos desde que respeitadas as exigências legais e comprovada a disponibilização do crédito.

Inexistente o ato ilícito, descabe falar em repetição de indébito ou indenização por danos morais, porquanto os descontos decorreram de contrato válido, com exercício regular de direito pela instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 3º, 4º e 595; CPC, arts. 99, §3º, 100 e 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação Cível nº 8000803-80.2021.8.05.0231, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, 3ª Câmara Cível, j. 27.04.2023; TJ-BA, Apelação Cível nº 8001378-70.2020.8.05.0022, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 16.08.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,

pelos motivos expostos no voto do Relator.